Tribunal: TJSP
Processo: 0131157-30.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO – 3o PRECATÓRIO (2o PEDIDO DE SALDO RESIDUAL) – DIFERENÇA DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A REQUISIÇÃO DE RPV, TAMBÉM REFERENTE A SALDO RESIDUAL – RPV PAGA COM ATRASO – JUROS DA LEI 11.960/09 DEVIDOS DESDE O 61o DIA APÓS A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – DÉBITO CORRETAMENTE ATUALIZADO, INCLUSIVE COM

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO – 3o PRECATÓRIO (2o PEDIDO DE SALDO RESIDUAL) – DIFERENÇA DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A REQUISIÇÃO DE RPV, TAMBÉM REFERENTE A SALDO RESIDUAL – RPV PAGA COM ATRASO – JUROS DA LEI 11.960/09 DEVIDOS DESDE O 61o DIA APÓS A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – DÉBITO CORRETAMENTE ATUALIZADO, INCLUSIVE COM CÔMPUTO DE JUROS DE MORA PELO ATRASO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO QUE MEDEIA A DATA DA CONTA E A REQUISIÇÃO, SOB PENA DE ANATOCISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0131157-30.2006.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON PETER RICARDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DESPROVIDO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131157-30.2006.8.26.0053 -Voto no 25.849
2
Apelação Cível no 0131157-30.2006.8.26.0053
Apelante: Anderson Peter Ricardo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 25.849
ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO – 3o
PRECATÓRIO (2o PEDIDO DE SALDO RESIDUAL) –
DIFERENÇA DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DOS
JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A REQUISIÇÃO
DE RPV, TAMBÉM REFERENTE A SALDO RESIDUAL
– RPV PAGA COM ATRASO – JUROS DA LEI
11.960/09 DEVIDOS DESDE O 61o DIA APÓS A
INTIMAÇÃO
PARA
PAGAMENTO
–
DÉBITO
CORRETAMENTE ATUALIZADO, INCLUSIVE COM
CÔMPUTO DE JUROS DE MORA PELO ATRASO –
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA NO PERÍODO QUE MEDEIA A
DATA DA CONTA E A REQUISIÇÃO, SOB PENA DE
ANATOCISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fl. 350
que extinguiu a execução nos termos do art. 794, inc. I, do CPC.
Apela o obreiro aduzindo que são devidos os juros de mora
no período compreendido entre a data da conta e o efetivo pagamento,
uma vez que o depósito da RPV ocorreu além do prazo de 60 dias. Pede
que seja provido o recurso (fls. 356/358).
O recurso não foi respondido (fl. 361 - certidão).
É o relatório.
Consoante se verifica, após o depósito do valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131157-30.2006.8.26.0053 -Voto no 25.849
3
27.997,21 em 24.08.2012 (fls. 171/172), a contadoria encontrou a
diferença de R$ 2.105,70 (fl. 243), a favor do apelante, sendo referido
cálculo homologado e contra esta decisão não houve a interposição de
recurso. Transitada em julgado a decisão, em 02/09/2013 expediu-se
Requisição de Pequeno Valor RPV, que foi recebida pelo INSS em
16/09/2013 (fl. 256). Em 02.03.2015, a autarquia depositou o valor de
R$ 2.454,25 (fl. 258) e o exequente apresentou novo cálculo de
diferença em maio de 2015, no importe de R$ 1.160,75, relativo a juros
de mora de 1% em todo o período 25.08.2012 a 27.02.2015 (fl. 270).
Pois bem, isto posto, cumpre reconhecer que o recurso não
merece acolhimento.
Isso porque, observa-se que o cálculo de diferença diz
respeito ao saldo do depósito de RPV (referente ao 1o cálculo de saldo
residual), no qual já se havia computado juros, de forma que não se
pode admitir a sua incidência sob pena de capitalização indevida
(anatocismo). Neste sentido vem decidindo esta C. 16a Câmara de
Direito Público:
“ACIDENTÁRIA
Execução de sentença - Extinção com
fundamento no art. 794, I, do CPC Diferenças - Incidência de
juros de mora entre a conta do segundo precatório e sua inscrição
Descabimento, visto que implicaria capitalização de juros - Caso em
que, ademais, o pagamento do 2o precatório foi efetuado no prazo
constitucional Recurso desprovido.
(Apelação sem Revisão no 0409446-37.1999.8.26.0053
relator
Desembargador Cyro Bonilha - 16a Câmara de Direito Público - j.
12/08/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131157-30.2006.8.26.0053 -Voto no 25.849
4
Ademais, o entendimento pacificado no Colendo Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que não são devidos os juros de mora
se a autarquia cumpre o prazo constitucional do art. 100, §1o, pois, neste
caso não pode ser tida por inadimplente.
A título de ilustração, vale citar o teor da Súmula
Vinculante n. 17, publicada no DOU, na sua edição de 10/11/2009, que
assim estabelece: “Durante o período previsto no parágrafo 1o do
artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os
precatórios que nele sejam pagos.”
Saliente-se que as decisões a seguir transcritas do Pretório
Excelso não deixam qualquer dúvida que este período compreende a
data de elaboração da conta até a expedição da requisição para
pagamento:
Confira-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRECATÓRIO JUDICIAL -
JUROS DE MORA - NÃO INCIDÊNCIA - PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte assentou a orientação de que os
juros moratórios não incidem entre a data da elaboração da conta
de liquidação e o efetivo pagamento do precatório, desde que
satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento.2.
Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1148727/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE
ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 01/08/2011)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS
ENTRE
A
ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO E A
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A, DO CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131157-30.2006.8.26.0053 -Voto no 25.849
5
NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
1.143.677/RS, firmou entendimento de que não incidem juros de
mora entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). Precedentes.
2. O artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, com redação
dada pela Lei n.o 9.756/98, possibilitou ao relator, por decisão
monocrática, dar provimento a recurso quando a decisão recorrida
estiver em manifesto confronto com jurisprudência dominante deste
Tribunal Superior, como no caso.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1138619/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe
26/10/2011)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS
ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA DE
LIQUIDAÇÃO E O EFETIVO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou a orientação de que os
juros moratórios não incidem entre a data da elaboração da conta
de liquidação e o efetivo pagamento do precatório, desde que
satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento
(...), exegese aplicável à Requisição de Pequeno Valor (REsp.
1.143.677/RS, Rel. Min LUIZ FUX, DJe 04.02.2010).
2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1217854/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe
24/11/2011)
Contudo, o depósito foi efetuado fora do prazo de 60 dias
e, assim, cabe o cômputo de juros de mora entre a data da requisição de
pequeno valor e o pagamento e, quanto isto, tem-se que o INSS já
incluiu referidos juros de mora quando fez o depósito. É o que se vê da
petição de fls. 260/261.
Portanto, vedado o anatocismo é inviável o cômputo dos
juros de mora entre a data da conta de liquidação e a requisição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131157-30.2006.8.26.0053 -Voto no 25.849
6
pagamento. Os juros de mora pelo atraso já foram computados, logo,
nada mais é devido ao exequente.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator